Tribunal: TJMT
Processo: 1026093-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026093-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Interpretação / Revisão de Contrato, Financiamento de Produto, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCIA REGINA FALCAO DE ARRUDA CARMONA - CPF: 910.279.181-15 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LITISPENDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela parte adversa, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) a alegada litispendência entre dois agravos de instrumento que versariam sobre a gratuidade de justiça; e (
ii
) o pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à litispendência não se sustenta, pois o julgamento do mérito do agravo de instrumento, com a negativa de provimento, tornou prejudicada a análise da preliminar, uma vez que eventual acolhimento conduziria ao mesmo resultado prático.

4. O art. 774 do CPC disciplina condutas típicas do executado que frustram a execução, não sendo aplicável a agravo de instrumento interposto em ação revisional, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à ampliação do objeto do julgamento para exame de questões não devolvidas de forma específica ao Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise de preliminar de litispendência quando ambas conduzem ao mesmo resultado prático.

2. A multa prevista no art. 774 do CPC é inaplicável fora do contexto de atos que atentem contra a efetividade da execução
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
opõe Embargos de Declaração (ID
. 336333382), objetivando sanar vícios que estariam maculando o V. Acordão de ID.
333560880, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1026093-29.2025.8.11.0000
, que desproveu o recurso da ora embargada ao benefício da gratuidade de justiça.

Em síntese, a embargante afirma que o v. acordão incorreu em omissão a
cerca da litispendência entre o presente agravo e o recurso de agravo de instrumento anterior (n° 1017513-10.2025.8.11.0000) ambos versando sobre a mesma questão acerca da gratuidade de justiça.

Sustenta
que
a
a
gravante, ao invés de cumprir o comando judicial anterior
,
interpôs novo recurso rediscutindo matéria já debatida e pacificada, configurando conduta atentatóri
a à dignidade da justiça.

Assim, postula o acolhimento dos presentes embargos
para que que o relator se manifeste sobre a
litispendência
apontada e aplique a multa prevista no
art.
774 do C
PC
, em razão do reiterado descumpriment
o de decisão colegiada

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência
de qualquer das hipóteses autorizadoras dos embargos de declaração.

Isto porque,
a
alegada omissão quanto à litispendência não se sustenta, pois tal matéria não foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado
vez que com
o julgamento do mérito do recurso, com a negativa de provimento ao agravo interposto pela parte adversa, tornou prejudicada a análise da preliminar de litispendência.

Com efeito, ao negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, este órgão colegiado adotou solução que atende plenamente ao interesse da ora embargante, sendo desnecessária a análise da preliminar de litispendência,
a qual
, se acolhida, conduziria ao mesmo resultado prático: a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu a gratuidade.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do CPC, também não há omissão a ser sanada.

O dispositivo invocado pela embargante refere-se especificamente
à
conduta do executado que frustra a execução, não sendo aplicável ao caso em tela, que versa sobre agravo de instrumento em ação revisional.

Ademais, eventual conduta processual inadequada da parte agravante deve ser apreciada pelo juízo de origem, no bojo da ação principal, não cabendo a este órgão colegiado, em sede de agravo de instrumento que já teve seu mérito julgado, impor sanções processuais não relacionadas diretamente à questão devolvida ao Tribunal.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026